Tribunal: TJBA
Processo: 8001517-94.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001517-94.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELENICE OLIVEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE LESÃO DO MANGUITO ROTADOR EM OMBRO ESQUERDO COM DOR ARTICULAR INTENSA. REQUERIDO AO ESTADO DA BAHIA E AO MUNICÍPIO DE BRUMADO O FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO CONFORME RELATÓRIO MÉDICO. NEGATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. CONCEDIDA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AUTOR. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM CUSTAS PROCESSUAIS. MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BRUMADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS NORMAS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. INADMISSÍVEL A CONDENAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

n.º
8001517-94.2017.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, que tem como apelante e apelado, as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONCEDER PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas.

Salvador, .